Tribunal: TJSP
Processo: 1002910-26.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – QUEDA NO ESTABELECIMENTO RÉU – FRATURA NO PUNHO DIREITO – PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE MÍDIA CONTENDO A GRAVAÇÃO NO DIA DOS FATOS EM RÉPLICA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DA PROVA ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA LIDE
I – Pretensão da autora à indenização por danos morais em

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – QUEDA NO ESTABELECIMENTO RÉU – FRATURA NO PUNHO DIREITO – PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE MÍDIA CONTENDO A GRAVAÇÃO NO DIA DOS FATOS EM RÉPLICA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DA PROVA ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA LIDE
I – Pretensão da autora à indenização por danos morais em decorrência de acidente (queda) dentro do estabelecimento réu, resultando em fratura em seu punho direito;
II - O ponto nevrálgico desta demanda é, justamente, a ocorrência ou não do acidente. Autora que solicitou a apresentação de mídia contendo a gravação no dia dos fatos. Pedido em réplica.
III - Cerceamento de defesa acolhido, em razão da necessidade de se comprovar a ocorrência do acidente e verificar eventual responsabilidade do réu.
RECURSO PROVIDO. Sentença anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333322
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002910-26.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante ADALGISA
JOSEFA DOS SANTOS COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO (SUPERMERCADOS CIDADE CANÇÃO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002910-26.2019.8.26.0322
2
APELANTE: ADALGISA JOSEFA DOS SANTOS COSTA
APELADO: COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO
COMARCA: LINS 3a VARA CÍVEL
MAGISTRADO
PROLATOR
DA
SENTENÇA:
DR.
ANTÔNIO
FERNANDO
BITTENCOURT LEÃO
(m)
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS QUEDA NO ESTABELECIMENTO
RÉU
FRATURA NO PUNHO DIREITO
PEDIDO DE
APRESENTAÇÃO DE MÍDIA CONTENDO A GRAVAÇÃO NO
DIA DOS FATOS EM RÉPLICA
IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO
INICIAL

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO
PRODUÇÃO DA PROVA ESSENCIAL
PARA O JULGAMENTO DA LIDE
I Pretensão da autora à indenização por danos morais em
decorrência de acidente (queda) dentro do estabelecimento réu,
resultando em fratura em seu punho direito;
II - O ponto nevrálgico desta demanda é, justamente, a ocorrência
ou não do acidente. Autora que solicitou a apresentação de mídia
contendo a gravação no dia dos fatos. Pedido em réplica.
III - Cerceamento de defesa acolhido, em razão da necessidade de
se comprovar a ocorrência do acidente e verificar eventual
responsabilidade do réu.
RECURSO PROVIDO. Sentença anulada.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 168/170,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa. Observando-se a gratuidade de justiça concedida à autora.
Entendeu o I. Magistrado a quo, que incide a legislação protetiva do consumidor,
porquanto figura de um lado a empresa ré, na condição de prestadora de serviços, e de outro, a
autora, como destinatária final de referidos serviços. Entretanto, disse que ainda que seja
considerada a responsabilidade objetiva da ré, disposta no art. 14, do CDC, não há que se imputar
à empresa ré, porque inexistente prova de defeito na prestação dos serviços. Asseverou que ainda
que cabível a inversão do ônus da prova, já que se trata de relação de consumo, necessário o
mínimo de verossimilhança das alegações iniciais para que seja aplicada tal regra de julgamento, o
que neste caso não ocorreu, visto que a autora NÃO comprovou minimamente os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002910-26.2019.8.26.0322
3
constitutivos de seu direito. Não há comprovação sequer que a autora esteve no estabelecimento
comercial da requerida na data indicada na inicial, bem como tenha sofrido fratura no punho
direito decorrente de queda ou consequente de qualquer outro tipo de acidente.
Irresignada, apelou a autora.
Preliminarmente, requereu a prioridade na tramitação, nos termos do art. 1.048, do
CPC. Ainda, em preliminar, aduziu cerceamento de defesa, porque em sede de réplica, pugnou
pela apresentação das mídias contendo as gravações no dia do acidente. Alegou a inobservância do
devido processo legal. Pugnou pela anulação da r. sentença e consequente instrução para a
produção da prova requerida.
Processado o apelo, sem o recolhimento do preparo respectivo, diante da
gratuidade concedida e intimada a parte contrária a se manifestar, foram apresentadas
contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação através da qual a autora busca a reparação de danos
extrapatrimoniais em decorrência de ter sofrido uma queda dentro do estabelecimento réu e diante
disso sofreu fratura em seu punho direito.
O pedido foi julgado improcedente, insurgindo-se a autora contra a r. sentença por
meio deste recurso de apelação.
Infere-se da inicial que, a autora, no dia 19 de março de 2019, durante a manhã,
fazia compras no estabelecimento réu, momento em que escorregou no piso molhado e sem
sinalização, sofrendo “humilhante, dolorosa e violenta queda”. Foi socorrida e levada de
ambulância a Santa Casa local, constatando-se fratura no punho direito.
Em contestação, o réu impugnou os fatos, alegando a inexistência sequer de que a
autora estivesse no estabelecimento na data indicada.
Em réplica, a autora pugnou pela juntada de mídias contendo as gravações do
dia do acidente, assim como, já havia solicitado prontuário médico junto à Santa Casa para
apresentar em Juízo.
O I. Magistrado a quo entendeu por julgar improcedente o pedido inicial, ao
fundamento de que apesar da incidência da Lei Consumerista, não houve verossimilhança das
alegações da autora a ensejar a inversão do ônus da prova.
Pois bem.
Em seu recurso de apelação, a autora reitera a juntada da mídia contendo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002910-26.2019.8.26.0322
4
gravações do dia do acidente. Alega cerceamento de defesa porque solicitou prova que não era
possível produzir, somente a ré (fl. 162).
O ponto nevrálgico desta demanda é, justamente, a ocorrência do acidente e a
responsabilidade ou não do réu na manutenção de seu estabelecimento, se, de fato, a autora esteve
no mercado, no dia dos fatos e, se houve a queda e consequente imprudência e negligência do réu
em não socorrer e permitir que o piso não estivesse em condições de uso, ocasionando o acidente.
Entendo que o julgamento foi prematuro. Isso porque, a autora pediu a juntada das
gravações, como dito, em sua réplica. Além de ter solicitado o prontuário médico junto à
instituição que lhe atendera no dia dos fatos. Contudo, referido documento poderia ter sido
colacionado na inicial, o que, em tese, poderia corroborar seu acidente.
Entretanto, inobstante a alegação do I. Magistrado a quo de que a parte autora
deveria ter se manifestado no momento apropriado, ou seja, quando da decisão que determinou a
especificação de prova (fl. 163), acolho o cerceamento de defesa. Isto porque, em ações onde as
alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com
cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu
contexto. E no caso destes autos, o exaurimento da prova, com a apresentação da mídia contendo a
gravação do dia dos fatos, mostra-se necessária.
Ademais, por força do artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do
processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes devem
atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do magistrado de colaborar no célere
andamento do processo, primando pela solução do mérito em detrimento da simples extinção por
causas processuais.
Logo, é o caso de anular a r. decisão proferida, determinando a instrução do
processo, especialmente com a apresentação da mídia gravada no dia do evento.
Destarte, DOU PROVIMENTO ao recurso, ANULANDO a r. sentença proferida,
reconhecendo o cerceamento de defesa, determinando instrução do processo, com a apresentação
da gravação do dia do acidente (19.03.2019).
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora